Tribunal: TJMT
Processo: 1017972-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017972-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR - CPF: 999.133.646-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas
de bens do executado pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir
.

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese
.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1018763-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A c
ontra a decisão proferida pelo J
uízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação de execução nº 1000620-22.2018.8.11.0021, indeferiu os pedidos da instituição financeira para realização de pesquisas de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

Sustenta a agravante que a decisão recorrida vai de encontro aos princípios da cooperação e da celeridade processual, afastando a eficácia da prestação jurisdicional.

Defende que a finalidade processual da execução é a
expropriação
de bens pela via forçada, dada a mora da parte agravada em adimplir com sua obrigação contratual, logo, a pesquisa junto aos sistemas conveniados é legítima para localizar eventual bem ou valor disponível, realizando a indisponibilidade desses. Ademais, aduz que a medida visa impedir a dilapidação patrimonial pelo devedor, o que pode frustrar o processo executivo, sendo de suma relevância ao feito o deferimento da medida.

A liminar vindicada na exordial
foi indeferida
(Id.
223842181
)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
devidamente
realizada no Id.
226156666
.

A parte agravada, devidamente intimada, quedou-se inerte (Id.
231782198
).

Cumpridos
os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso
ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, trata
-se, na origem, de
processo executivo fundado na cédula rural pignoratícia nº 40/04554-4. Alega a parte agravante que, na tentativa de localizar bens do devedor, requereu a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (CNIB, SREI e SNIPER), deliberando o juízo de instância singela nos seguintes termos:

“VISTOS.
1
. Frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, a parte exequente pretende novas diligências a serem realizadas pelo juízo. 2. No entanto, inicialmente,
INDEFIRO
o pedido de pesquisa de imóveis pelo sistema SREI, haja vista tratar-se de
diligência que pode ser providenciada pela parte interessada.
3. INDEFIRO, ainda, o pedido de busca e constrição de bens pela CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), vez que esse sistema é destinado aos processos em que há decisão judicial decretando
indisponibilidade de bens
, quando comprovada situação de perigo, com justificável receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens, o que não é o caso dos autos, notadamente porque
não foram esgotadas as diligências em busca de bens penhoráveis
. 4. Por fim, quanto ao requerimento de penhora via sistema SNIPER, entendo que, neste momento, não há como acolher o pleito da parte exequente, uma vez que antes de requer tais providências por este juízo, deve o credor esgotar as diligências possíveis com vistas a localizar
bens passíveis de penhora em nome da parte executada, pois, somente após o esgotamento dessas diligências
, persistindo a não descoberta de bens, ou a dificuldade de sua alienação, fará o credor jus ao pedido, nos termos do art. 866 do CPC. 5. Ante ao exposto, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos, na forma do art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC.
[
...
]
”.

Cinge-se a controvérsia recursal em
aferir a viabilidade, no caso concreto, da pesquisa de bens de titularidade d
o
devedor
/agravado
junto aos sistemas
disponíveis ao Poder Judiciário (
CNIB;
SREI
;
SNIPER
).

Pois bem.

De acordo com o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,

é permitida a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis da parte devedora, sem a necessidade de esgotar as tentativas extrajudiciais. A Corte determina que todos os meios
apropriados
devem
ser disponibilizados à parte exequente, visando a rápida e eficaz satisfação de seu crédito.

Sobre a temática cito julgado
da Corte Cidadã
:

“
[...] Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Precedentes:
REsp
1.796.854/
RS ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019;
REsp
1.464.714/
PR ,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83 /STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“[...]
Conforme precedentes do STJ, a utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.
”

(TJ-MT 10187638820198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Data
de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

“[...]
1
. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes”
. (STJ – Segunda
Turma -
REsp
1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 -
DJe
01/07/2019).
”

(TJ-MT 10158165620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Na hipótese dos autos, a ação de execução foi proposta em
28/04/2018
e, desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito
, tendo
reiteradamente
pugnado
por
diligências no feito na busca por bens passíveis de penhora, sem êxito até o momento.
Além disso
, o
bserva-se que o executado, mesmo citado, deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário do débito e tampouco apresentou embargos à execução, evidenciando a conduta desidiosa com o cumprimento da obrigação ex
equenda
.

Desta feita, considerando que o
processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor,
a teor do art. 797 do CPC, e,
diante d
a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora e impossibilidade de se obter as informações solicitadas
por conta própria
, afigura-se legítimo o requerimento de consulta
aos sistemas
CNIB, SREI e SNIPER
,
como medida
a
contemplar a celeridade processual e
o atendimento
à
tutela jurisdicional vindicada.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este
Eg
. Sodalício:

“[...]
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB,
conforme Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.
Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor,
por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto
,
poderá
ser usado com essa finalidade
. O CPC em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo
, visando à
obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo
. No caso dos autos, restou comprovado que o credor, sem êxito, exauriu todos os meios que este dispõe para a localização de bens do devedor, em busca da satisfação de seu débito
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027354-97.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)
(
g.n
).

“[...]
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e
agilizar
a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que
é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução
, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000852-87.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)
(
g.n
).

Com tais considerações,
após detida análise da matéria, com
o
objetivo de salvaguardar a efetiva prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação ex
ecutada
, merece guarida o pleito do Banco do Brasil S.A.

Ante o exposto
,
com base
nos termos delineados
, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
e
DOU
PROVIMENTO
,
a fim de autorizar as pesquisas
nos sistemas
CNIB, SREI e SNIPER
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024